Tribunal: TCU
Processo: 023.152/2017-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Processo apartado do TC 008.837/2013-9 - autuado para analisar a conformidade dos processos de contratação e de execução do Contrato 1.231/2013, referente à aquisição de Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP) e Concessão de Crédito, bem como de verificar se os preços praticados foram compatíveis com os de mercado.

Inteiro teor:
Acórdão 1126/2024-TCU-Segunda Câmara VISTOS e relacionados estes autos de representação autuada para apurar a conformidade dos processos de contratação e de execução do Contrato 1.231/2013, celebrado entre a Caixa Econômica Federal (Caixa) e a empresa CPM Braxis (atual Capgemini), referente à aquisição de Solução Integrada de Gestão Empresarial (ERP); Considerando que, mediante o Acórdão 11448/2023-TCU-Segunda Câmara , de minha relatoria, o Tribunal, dentre outras deliberações, considerou a representação parcialmente procedente e determinou à Caixa "que efetue, no prazo de 30 dias, a glosa no valor de R$ 37.271.753,91 referente aos pagamentos indevidos no Contrato 1.231/2013, firmado com a Capgemini (CNPJ 65.599.953/0001-63), e, caso não haja mais saldo contratual suficiente, na forma do art. 8o da Lei 8.443/1992, c/c o art. 197 do Regimento Interno/TCU, instaure tomada de contas especial em desfavor da referida empresa"; Considerando o pedido de prorrogação de prazo (30 dias) formulado pela Caixa nos termos da peça 384, para cumprimento da deliberação; Considerando que se trata do primeiro pedido dessa natureza; Considerando os argumentos apontados pela requerente; e Considerando o pronunciamento favorável da Secretaria de Apoio à Gestão de Processos à peça 385, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 143, V, "e", do RI/TCU, em conceder à entidade solicitante prazo adicional de 30 dias para cumprimento das determinações do Acórdão 11448/2023-TCU-Segunda Câmara , a contar do término do prazo anteriormente estabelecido. 1. Processo TC- Processo 023.152/2017-6 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Apensos: Processo 017.800/2020-0 (REPRESENTAÇÃO) 1.2. Responsáveis: Adriana Nascimento Moreira da Silva Salgueiro (XXX.294.401-XX); Armando Chinelatto Neto (XXX.068.276-XX); Celso Luiz Azevedo (XXX.839.878-XX); Ednaldo Francisco de Oliveira (XXX.888.251-XX); Gilnei Hoffmann Pedroso (XXX.430.380-XX); Jair de Vasconcelos Filho (XXX.116.827-XX); Roberto Nogueira Zambon (XXX.669.478-XX); Rodrigo Evangelista de Castro (XXX.149.486-XX); Rogerio Pedersen Monteiro (XXX.110.000-XX); Valnei Batista Alves (XXX.956.816-XX). 1.3. Interessado: Capgemini Brasil S/A (65.599.953/0001-63). 1.4. Órgão/Entidade: Caixa Econômica Federal. 1.5. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.6. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.7. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tecnologia da Informação (AudTI). 1.8. Representação legal: Yasmim Yogo Ferreira (44864/OAB-DF), Janaina Lusier Camelo Diniz (49264/OAB-DF) e outros, representando Roberto Nogueira Zambon; Natasha Oliveira França (52816/OAB-DF), Hugo Abrantes Fernandes (53090/OAB-DF), Raffael de Lucca Masullo (49736/OAB-DF), Eduarda Souza Dantas Martins Torres (73604/OAB-DF), Juliana Andrade Litaiff (44123/OAB-DF), Bruna Neri Cardoso Brandao (490561/OAB-SP), Jessica Reis Sulz Gonsalves Carvalho (75270/OAB-DF), Andressa Carvalho Pereira (73713/OAB-DF), Mariana Carvalho Craveiro Teixeira Moreira (68143/OAB-DF), Theofilo Miguel de Aquino (374654/OAB-SP) e outros, representando Capgemini Brasil S/A; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Celso Luiz Azevedo; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Armando Chinelatto Neto; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Adriana Nascimento Moreira da Silva Salgueiro; Andre Luiz Viviani de Abreu (116896/OAB-RJ), Andre Yokomizo Aceiro (175337/OAB-DF) e outros, representando Caixa Econômica Federal; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Valnei Batista Alves; Alvaro Figueiredo Maia de Mendonça Junior (14265/OAB-PE), representando Gilnei Hoffmann Pedroso. 1.9. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.